Tribunal: STF
Processo: ADI 919
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-16
Data de publicação: 2001-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 22.06.93, DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DISPÕE
SOBRE O ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO. ALEGADAS VIOLAÇÕES AOS ARTS. 37, II; E 61, § 1º, II, C, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Vícios de inconstitucionalidade material e formal cuja
análise depende do deslinde da questão relativa à possível revogação
da lei impugnada ante o advento da Emenda Constitucional nº 19/98,
que, ao dar nova redação ao art. 41 da Carta da República,
introduziu em seu texto regra sobre estágio probatório dos
servidores públicos.
Juízo insuscetível de ser realizado em controle
concentrado de constitucionalidade, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ação direta não conhecida.